Tribunal: TJSP
Processo: 2046064-44.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu pleito do parquet voltado à apreensão da CNH do requerido e ao cancelamento de seus cartões de créditos – Medidas requeridas que não contribuem para a satisfação da obrigação – Desproporcionalidade – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046064-44.2017.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANGELO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046064-44.2017.8.26.0000 -Voto no 28.125/20
2
VOTO No 28.125/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046064-44.2017.8.26.0000
COMARCA: PALESTINA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANGELO FERNANDES
Ementa: Agravo de instrumento
Ação civil pública

Improbidade administrativa Cumprimento de sentença Decisão
agravada que indeferiu pleito do parquet voltado à apreensão da
CNH do requerido e ao cancelamento de seus cartões de créditos
Medidas requeridas que não contribuem para a satisfação da
obrigação Desproporcionalidade Precedentes Recurso não
provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, deferiu o pedido do parquet voltado ao recolhimento do
passaporte do requerido, indeferindo, todavia, a apreensão de sua CNH e o
cancelamento de seus cartões de crédito, ante a desproporcionalidade da medida.
Alega o agravante, em síntese, que, diante das inúmeras tentativas
de medidas constritivas em desfavor do executado, sem que houvesse qualquer
penhora ou indicação de bens suficientes à satisfação do débito, a apreensão da
sua carteira de motorista (CNH), bem como de seus cartões de crédito seriam
medidas coercitivas necessárias “para que o próprio executado venha a cumprir
suas obrigações, satisfazendo o interesse da parte exequente”.
Indeferido o pedido de efeito ativo ao recurso (fls. 427), a parte
agravada ofereceu contraminuta (fls. 429/433).
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso (fls. 437/440).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046064-44.2017.8.26.0000 -Voto no 28.125/20
3
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
No caso em exame, observa-se que o Ministério Público do Estado
de São Paulo ajuizou contra o ora agravante ação de improbidade administrativa,
objetivando a condenação do réu pela prática das condutas previstas no artigo 10,
caput e incisos IX e XI, da Lei 8429/92, “às sanções do artigo 12, inciso II, da
mesma Lei, de forma cumulativa, quais sejam: ressarcimento integral do dano,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos” (fls. 32/70).
A demanda foi julgada procedente pelo Juízo de origem (fls. 80/92),
sentença esta, por sua vez, que foi mantida em parte por este E. Tribunal de
Justiça, afastando-se apenas as condenações relativas à perda da função pública e
à proibição de contratar (fls. 93/102 e 120/124).
Após o trânsito em julgado da decisão judicial (fls. 125), o
Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a intimação do executado
para o pagamento dos valores da condenação, no montante de R$ 739.984,83
(fls. 126/134).
Ato contínuo, diante da não localização de bens aptos a adimplirem
o débito exequendo, o parquet, então, houve por bem requerer a apreensão do
passaporte e da CNH do executado, bem como o cancelamento dos seus cartões
de crédito, com vistas a pressioná-lo ao cumprimento da obrigação (fls. 136/152).
O Juízo de origem determinou tão somente a entrega do passaporte
pelo réu, indeferindo os demais pleitos do MP, tendo em vista a sua
irrazoabilidade (fls. 30/31), decisão contra a qual, a seu turno, a exequente
interpôs o presente agravo de instrumento (fls. 01/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046064-44.2017.8.26.0000 -Voto no 28.125/20
4
Entretanto, em que pesem as razões do agravante, tem-se que a r.
decisão monocrática deve ser mantida.
Com efeito, o artigo 139, inciso IV, do CPC/2015 prevê que o juízo
da execução poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
Ocorre que, não obstante a permissão legal, os meios adotados pelo
magistrado deverão sempre respeitar aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade. Em outras palavras, as medidas executivas
devem ser aquelas mais adequadas à satisfação da pretensão do exequente.
No caso em comento, respeitado entendimento em sentido
contrário, tem-se que a apreensão da CNH do requerido e o cancelamento de
seus cartões de crédito não são medidas capazes de assegurarem ou, até mesmo,
de contribuírem ao cumprimento da condenação. Na linha do quanto bem
observado pelo Juízo de origem:
“(...) Por ora, não entendo como a retirada da CNH de alguém possa evitar
que adquira veículos em fraude à execução, embora esteja certa que o
impedirá de dirigir quaisquer carros, mesmo emprestados, ou num momento
de emergência, por exemplo, para socorrer alguém no carro deste. Indefiro,
seja pela inutilidade para o recebimento do crédito, seja pela violação de um
direito seu e até mesmo de terceiros. Quanto aos cartões de crédito, presumo
que já não os possua, porque, para tê-los, não se podem ostentar inscrições
nos bancos de dados de inadimplentes, sendo conhecida a situação de penúria
a que se reduziu o réu e, em consequência, é muito provável que lá já esteja
inscrito. De qualquer forma, com cartões de crédito, poderá efetuar compras
para pagar com dinheiro as faturas, e, sem eles, poderá fazê-lo no momento da
compra. Sobre dinheiro em espécie, sabe-se lá onde tem adquirido ou
guardado, eis que em instituições financeiras não há, não servindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046064-44.2017.8.26.0000 -Voto no 28.125/20
5
cancelamento de cartões de crédito para encontrá-lo (...)”.
Com efeito, as medidas requeridas possuem tão somente natureza
punitiva, uma vez que inexistem documentos de prova que comprovem eventual
tentativa de fraudar a execução ou mesmo gastos incompatíveis com a situação
econômica que o executado alega estar vivenciando.
Corroborando com as razões ora expostas, confiram-se as seguintes
decisões proferidas por esta E. Corte de Justiça em casos análogos:
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Improbidade
administrativa. Não localização de bens à penhora. Decisão que indeferiu
pedido para apreensão de CNH e do passaporte do executado. Manutenção da
decisão. As medidas executivas atípicas (previstas no art. 139, IV do CPC)
devem ser adotadas em caráter excepcional, quando já esgotadas outros meios
menos gravosos de execução. As imposições de medidas atípicas com o intuito
de compelir o devedor ao pagamento devem objetivar, ainda que
indiretamente, o adimplemento e trazer alguma vantagem ao credor que leve à
satisfação de seu crédito. Medida pleiteada que não guarda qualquer utilidade
ao escopo da presente execução, que é a satisfação do credor. Precedentes
deste E. Tribunal. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2274951-83.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fernão
Borba, j. 07.04.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública - determinação de
bloqueio da CNH., passaporte e cartões de crédito do agravante -
Descabimento - Violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil. Medida
que encontra óbice nos princípios da dignidade da pessoa humana,
proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, não comprovada a eficiência da
medida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de
Justiça. Decisão reformada - Recurso Provido.” (Agravo de Instrumento no
2189645-49.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046064-44.2017.8.26.0000 -Voto no 28.125/20
6
L. Theodósio, j. 03.03.2020).
Assim, uma vez ausente a razoabilidade da medida requerida,
necessária se faz a manutenção da r. decisão agravada, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, de
modo a manter a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator